Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709249-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO PACIENTE: LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUIS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, em que aponta como ato coator a decisão de lavra do d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, que acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro nos artigos 282, 311, 312 e artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública (ID 0701518-57.2024.8.07.0006 dos autos de origem). Em síntese, argui o impetrante a incompetência do d. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho para o decreto de prisão preventiva do paciente, pois o delito a ele imputado, por ser doloso contra a vida (Código Penal, art. 121, §2o, inciso II e III), é de competência da Vara do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, tratando-se, desse modo, de decisão nula. Aduz, ainda, que a decisão é nula também por não estar fundamentada por elementos concretos e individualizados que justifiquem a segregação cautelar, e não tendo sido demonstrado que a liberdade do paciente implica diretamente no risco à ordem pública ou à instrução penal. Salienta que a mera gravidade abstrata do crime não é suficiente para o decreto prisional. Requer, pois, a concessão da liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão do paciente seja relaxada, em razão do reconhecimento da incompetência do Juízo ou da falta de fundamentação da decisão impugnada, com a imposição de uma das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa formula pedido de reconhecimento da incompetência do d. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho para o decreto de prisão preventiva do paciente e, por conseguinte, de relaxamento da prisão. Compulsando os autos do pedido de prisão preventiva n. 0701518-57.2024.8.07.0006, verifica-se que a prisão do paciente foi decretada em 05/02/2024, pelo d. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (ID 185817324). Posteriormente, em acolhimento à manifestação ministerial, houve o declínio da competência para conhecer, processar e julgar os fatos descritos nas peças de informação em favor do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito daquela Circunscrição Judiciária (ID 185961865). No entanto, pela análise daqueles autos, bem como da ação penal n. 0701361-84.2024.8.07.0006, verifica-se que o pleito não foi submetido ao Juízo de origem. Logo, inexistente qualquer manifestação acerca da questão pelo magistrado a quo, a referida tese não enseja apreciação nesta via, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, inexiste situação de flagrante e inconteste ilegalidade que demonstre, de maneira clara e inequívoca, o direito alegado ou o constrangimento ilegal, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Veja-se que, de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça e da Corte Superior, a posterior constatação da incompetência do Juízo para apreciação e julgamento da ação penal não invalida, automaticamente, o decreto prisional, tendo em vista a aplicação da teoria do juízo aparente. Vale conferir: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO POSTERIORMENTE DECLARADO INCOMPETENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA. I - "A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional." (RHC n. 79.598/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 28/4/2017.) (...) V - Ordem denegada. (Acórdão 1703845, 07143992120238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. DADOS DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUMUS COMISSI DELICTI EPERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. (...) 2. Não padece de nulidade a prisão preventiva mantida por juízo que posteriormente declinou da competência para a Justiça Federal, subseção de São Paulo. Primeiro, porque pende recurso da decisão declinatória; segundo, porque, mesmo que seja reputado incompetente para o processo e julgamento da ação penal, à época do decreto da constrição, aparentava ser o competente (teoria do juízo aparente). Precedentes do STJ. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1033794, 20170020136277HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/7/2017, publicado no DJE: 31/7/2017. Pág.: 237/242, grifo nosso) Feitas tais considerações, passa-se à análise do tema remanescente, alusivo à nulidade da decisão impugnada. Sobre a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. Ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, não havendo que se cogitar de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Vale transcrevê-la na íntegra (ID 0701518-57.2024.8.07.0006 dos autos de origem): Cuida-se de Representação da Autoridade Policial oriunda da 35a Delegacia de Polícia, relativo ao Inquérito Policial no 125/2024 da 35a DP, pela prisão preventiva de LUÍS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, RG 3205804 SSP/MG, CPF 080.407.711-88, filho de Antônio José da Silva e de Elsa Araújo dos Santos Moura, nascido em 21/10/1993. Conforme relatou a requerente à Autoridade Policial: “[...] O Inquérito Policial em referência foi instaurado por Auto de Prisão em Flagrante para investigar as circunstâncias em que, no dia 01/02/2024, por volta das 03h30, na via pública da ES 12A, em frente ao lote 11, Setor de Mansões de Sobradinho, Sobradinho II/DF, o ora representado LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA, juntamente com CAIÊH MAXIMINO DE SOUSA e GUSTAVO ARAÚJO BEZERRA, tentaram matar Érick Cristian Fernandes dos Santos, com emprego de meio cruel (conforme Comunicação de Ocorrência Policial no 614/2024-13aDP). CAIÊH MAXIMINO DE SOUSA e GUSTAVO ARAÚJO BEZERRA foram presos em flagrante e tiveram sua prisão convertida em preventiva por ocasião da Audiência de Custódia (ID 185527042). Por outro lado, apesar das inúmeras diligências da PCDF, LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA se evadiu, razão pela qual não foi preso em flagrante juntamente com os coautores. Segundo os elementos informativos até o momento produzidos, na data, no horário e no local acima mencionados, a vítima Érick Cristian caminhava pela via pública acompanhado de sua namorada (LIDIA CARVALHO CAMINHA), do irmão desta (GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO CAMINHA) e de um amigo (ERIK MATHEUS BORGES DOS SANTOS), oportunidade em que se depararam com GUSTAVO ARAÚJO BEZERRA, que seguia em sentido contrário. Por razões ainda não completamente determinadas, iniciou-se uma discussão entre a vítima Erick Cristian e GUSTAVO ARAÚJO. Cabe salientar que, segundo apurado, ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas e, no caso de GUSTAVO ARAUJO, também cocaína. Assim, existe a possibilidade de a discussão ter se iniciado por motivos banais. Em seguida, GUSTAVO ARAÚJO se afastou do local correndo e foi seguido pela vítima Erick Cristian até um ponto em que aquele encontrou com sua irmã KARINE ARAUJO BEZERRA e, logo em seguida com CAIÊH MAXIMINO e LUÍS ANTÔNIO, os quais estavam em um veículo VW/Polo, de cor preta, placas JIW9C55. Ato contínuo, CAIÊH MAXIMINO e LUÍS ANTÔNIO desembarcaram do veículo e, em conjunto com GUSTAVO ARAÚJO, supostamente, iniciaram uma troca de agressões físicas com Erick Cristian. Em um momento que ainda não foi possível precisar, mas, aparentemente, depois de já ter sido iniciada a troca de agressões entre os envolvidos, Érick Cristian, em tese, atingiu GUSTAVO ARAÚJO com uma faca, oportunidade em que as agressões contra Erick Cristian se intensificaram, com socos, chutes, joelhadas e golpes com tijolos e telhas (Cabe salientar que, segundo KARINE, assim que visualizou seu irmão Gustavo Araújo, este lhe informou que havia levado uma facada, sendo que ela afirmou que viu o sangramento assim que ele tirou a mão do peito. Essa versão foi no mesmo sentido do relatado por CAIEH MAXIMINO e LUIS ANTONIO). Em razão das agressões, Érick Cristian caiu ao chão, momento em que CAIÊH MAXIMINO o imobilizou com o corpo, enquanto GUSTAVO ARAÚJO e o ora representado Luís Antônio o golpearam com telhas e tijolos. Enquanto agredia Érick Cristian, GUSTAVO ARAÚJO caiu ao chão algumas vezes, aparentemente em razão do ferimento que apresentava. Enquanto as agressões contra Érick Cristian aconteciam, LIDIA CARVALHO, irmã de GUSTAVO ARAÚJO chegou ao local conduzindo o VW/Polo de cor preta. Após alguns instantes, os envolvidos deixaram o local e levaram GUSTAVO ARAÚJO até a Unidade Básica de Saúde de Sobradinho II, de onde foi posteriormente transferido para o Hospital Regional de Sobradinho. Segundo consta, Gustavo Araujo recebeu alta hospitalar e foi transferido para o Centro de Detenção Provisória II, em razão da decretação de sua prisão preventiva. Por sua vez, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou os primeiros atendimentos à Erick Cristian e o levaram até o Hospital Regional de Sobradinho, onde recebeu atendimento médico até o momento eficaz. Segundo consta, posteriormente Erick Cristian foi transferido para o Hospital de Base em estado grave, permanecendo internado até o presente momento. Posteriormente, policiais civis desta Delegacia foram comunicados acerca dos fatos sob investigação e realizaram diligências que permitiram colher elementos informativos preliminares que demonstram a dinâmica dos fatos acima narrada e o envolvimento do ora representado LUIS ANTONIO e de GUSTAVO ARAÚJO e CAIÊH MAXIMINO nas agressões à Érick Cristian. Diante disso, GUSTAVO ARAÚJO foi capturado enquanto recebia atendimento médico no Hospital Regional de Sobradinho e CAIÊH MAXIMINO foi capturado na residência de sua sogra, localizada na Quadra 45A, conjunto D, lote 25, Vale dos Pinheiros, Sobradinho II/DF. No tocante a LUIS ANTONIO, conforme anteriormente mencionado, em que pese as diligências empreendidas, não foi possível prendê-lo em flagrante. Posteriormente, no final do dia 02/02/2024, dada a grande repercussão do fato e a sequência de diligências empreendidas pela PCDF a fim de efetuar sua prisão, LUIS ANTONIO compareceu a esta delegacia acompanhado de seu advogado, ocasião em que foi ouvido formalmente e disse “que não se recorda de ter agredido o homem que teria esfaqueado GUSTAVO”. Foram encartados aos autos diversas filmagens dos fatos, restando dúvida acerca do momento que ERICK CRISTIAN desferiu as facadas em GUSTAVO ARAUJO, é dizer, se em momento anterior ou posterior à chegada de KARINE, CAIÊH MAXIMINO e LUIS ANTONIO.” Os autos foram com vistas ao Ministério Público, que requereu a decretação da prisão preventiva do representado, nos seguintes termos: “A representação da autoridade policial merece ser deferida. De acordo com a Lei 12.403/11, a prisão que antecede a sentença penal condenatória definitiva somente é compatível com o princípio constitucional da presunção de inocência se evidenciado o seu caráter cautelar e quando, no caso concreto, não se revele adequada alguma das outras medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Segundo o artigo 312, do referido código, é cabível a segregação cautelar para a "garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Além dos fundamentos acima mencionados, a nova disciplina (nos termos do artigo 313, incisos I e II, do CPP) exige que o crime imputado seja punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos ou que se trate de investigado condenado pela prática de crime doloso (com a ressalva do artigo 64, inciso I, do Código Penal), aplicando-se no referido caso. No caso dos autos, verifica-se que se faz presente a prova da materialidade e indício suficiente da autoria, visto que o representado foi filmado pelas câmeras quando agrediu a vítima juntamente com os coautores que já se encontram presos. Segundo os elementos informativos até o momento produzidos, na data, no horário e no local acima mencionados, a vítima Érick Cristian caminhava pela via pública acompanhado de sua namorada (LIDIA CARVALHO CAMINHA), do irmão desta (GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO CAMINHA) e de um amigo (ERIK MATHEUS BORGES DOS SANTOS), oportunidade em que se depararam com GUSTAVO ARAÚJO BEZERRA, que seguia em sentido contrário. Por razões ainda não determinadas, iniciou-se uma discussão entre a vítima e GUSTAVO ARAÚJO. Cabe salientar que, segundo apurado, ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas e, no caso de GUSTAVO ARAUJO, também cocaína. Assim, existe a possibilidade de a discussão ter se iniciado por motivos banais. Em seguida, GUSTAVO ARAÚJO se afastou do local correndo e foi seguido pela vítima até um ponto em que aquele encontrou com sua irmã KARINE ARAUJO BEZERRA e, logo em seguida com CAIÊH MAXIMINO e LUÍS ANTÔNIO, os quais estavam em um veículo VW/Polo, de cor preta, placas JIW9C55. Ato contínuo, CAIÊH MAXIMINO e LUÍS ANTÔNIO desembarcaram do veículo e, em conjunto com GUSTAVO ARAÚJO, supostamente, iniciaram uma troca de agressões físicas com Erick Cristian. Em um momento que ainda não foi possível precisar, mas, aparentemente, depois de já ter sido iniciada a troca de agressões entre os envolvidos, Érick Cristian, em tese, atingiu GUSTAVO ARAÚJO com uma faca, oportunidade em que as agressões contra Erick Cristian se intensificaram, com socos, chutes, joelhadas e golpes com tijolos e telhas. Enquanto as agressões contra Érick Cristian aconteciam, LIDIA CARVALHO, irmã de GUSTAVO ARAÚJO chegou ao local conduzindo o VW/Polo de cor preta. Após alguns instantes, os envolvidos deixaram o local e levaram GUSTAVO ARAÚJO até a Unidade Básica de Saúde de Sobradinho II, de onde foi posteriormente transferido para o Hospital Regional de Sobradinho. Segundo consta, Gustavo Araujo recebeu alta hospitalar e foi transferido para o Centro de Detenção Provisória II, em razão da decretação de sua prisão preventiva. Assim, o fumus comissi delicti resta suficientemente demonstrado por todo os elementos colhidos no decorrer da apuração criminal, notadamente as filmagens de CFTV e os depoimentos testemunhais, além do relatado pelos policiais. Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que, conforme demonstram as evidências colhidas na investigação policial, a liberdade do indiciado implica grave risco à sociedade. É de se ressaltar a gravidade concreta do crime, uma vez que o ora representado LUIS ANTONIO, juntamente com Gustavo Araujo e Caieh Maximino, de forma brutal deram diversos golpes na cabeça de Erick Cristian, utilizando-se tijolos, telhas, além de socos e chutes. Cabe ressaltar que mesmo caído e aparentemente sem consciência, Erick Cristian continuou a ser agredido com muita violência, consoante se observa das imagens encartadas aos autos. Por fim, destaca-se que nenhuma das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal, cumpridas sem o encarceramento, revela-se adequada para o presente caso, haja vista que, conforme exposição acima, revela-se necessário o afastamento do representado do meio social. Ante ao exposto, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente ao pedido formulado pela autoridade policial de prisão preventiva de LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA.” É o que basta. FUNDAMENTO E DECIDO. Segundo o Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis), quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti). De acordo com o Código de Processo Penal, além destes pressupostos, a prisão preventiva somente poderá ser decretada: a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou b) se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, exceto se decorrido o prazo de cinco anos após a extinção da pena ou c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescentes, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No presente caso, tem-se que a materialidade e autoria do delito estão bem delineadas nas investigações, além disso a periculosidade em concreto do representado demonstrada por intermédio do delito ora praticado, impõe a necessidade de que a ordem pública deva ser resguardada. Vale pontuar que, na oitiva de ID 185804300, ficou clara a afirmativa de que LUIS também participou das agressões, agindo com a mesma violência dos demais indiciados, estes já presos preventivamente (ID 185527042), não tendo LUIS sido preso na mesma ocasião tão somente em razão da evasão. Por fim, é salutar a existência de fundadas razões para a decretação da prisão do representado, uma vez que seu ato de violência e agressividade deixa clara a necessidade de se resguardar a ordem pública, evitando a prática de novos crimes, visto que o modo como o representado agiu contra a vítima, demonstra sua periculosidade exacerbada. Com essas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUÍS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, RG 3205804 SSP/MG, CPF 080.407.711-88, filho de Antônio José da Silva e de Elsa Araújo dos Santos Moura, nascido em 21/10/1993, com fulcro nos artigos 282, 311, 312 e artigo 313, inciso II do Código de Processo Penal. Atribuo à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO A DELEGACIA DE ORIGEM E DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRA-SE. Intime-se. Extrai-se, pois, que a referida decisão trouxe motivação concreta, apta a subsidiar a conclusão pela necessidade de resguardo à ordem pública. Oportuno realçar que a d. magistrada, após mencionar toda a dinâmica dos fatos delitivos relatada pela autoridade policial e pelo Ministério Público, e as provas constantes dos autos, demonstrou que, no caso, estão presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Destarte, como bem pontuou, os indícios de autoria e a materialidade estão bem delineadas nas investigações. Destacou a oitiva de testemunha, ao ID 185804300, que teria afirmado a participação do paciente com a mesma violência dos outros acusados, já presos preventivamente. Frisou que o paciente só foi preso posteriormente em razão de sua evasão. Salientou, também, a periculosidade em concreto e exacerbada do segregado, demonstrada pelo modus operandi. Por fim, a exposição feita pela magistrada, de forma concreta e fundamentada, quanto à necessidade da segregação cautelar do réu, deixa claro que outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram recomendáveis, porquanto insuficientes ao resguardo da ordem pública. Nesse contexto, inexiste plausibilidade jurídica da impetração. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora